Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001107-16.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES e OUTRO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos etc.
SANDRA MARIA MENEZES LUZ FERNANDES e OTAMIRO ARAUJO FERNANDES ao interpor recurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixaram de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade dos recorrentes, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se das cópias dos holerites constantes do ID no 116151492 que possuem rendimentos tributais razoáveis (R$9.279,86 – Otamiro e R$6.972,28 - Sandra), não se enquadrando no conceito de miserabilidade no país.
Ademais, verifica-se da procuração constante do feito originário que os mesmos são patrocinados por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, bem como parcelamento das custas é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 01 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora